Tribunal: TJES
Processo: 0000688-15.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000688-15.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO DE OLIVEIRA CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que declarou extinta a punibilidade por prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado. O agravante sustenta que a decisão foi omissa quanto ao pedido de majoração dos honorários fixados em primeiro grau e quanto à fixação de honorários pela atuação em segundo grau, requerendo o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau; e (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários pela atuação da defensora dativa em segundo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo regimental é cabível contra decisões monocráticas do relator e foi interposto dentro do prazo de 15 dias, nos termos do art. 275 do RITJES c/c art. 1.021 do CPC, sendo possível a análise do mérito.

4. A fixação de honorários advocatícios no processo penal deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicável subsidiariamente, considerando o zelo do profissional, a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 984, consolidou entendimento de que, na ausência de tabelamento oficial, deve-se utilizar como parâmetro a Tabela da OAB, confrontando-a com o princípio da proporcionalidade para garantir adequação ao caso concreto.

6. O valor de R$ 500,00 fixado na sentença para a atuação em primeiro grau mostrou-se desproporcional, sendo razoável a majoração para R$ 850,00, considerando a complexidade da causa e o trabalho desempenhado.

7. A defensora dativa atuou em segundo grau ao apresentar razões recursais para reforma da sentença, sendo devida a fixação de honorários específicos para essa atuação, no mesmo valor de R$ 850,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios em processos criminais deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal.

Na ausência de regulamentação específica, a Tabela da OAB pode ser utilizada como referência para arbitramento dos honorários, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade.

É cabível a majoração dos honorários fixados em primeiro grau quando o valor estabelecido não condiz com o trabalho desenvolvido e a complexidade do caso.

É devida a fixação de honorários advocatícios pela atuação da defensora dativa em segundo grau, quando efetivamente demonstrado o exercício da defesa técnica em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º; RITJES, art. 275; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC); TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, j. 03.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000688-15.2019.8.08.0028

AGRAVANTE: SERGIO DE OLIVEIRA CHAGAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de petição (ID 11942642) recebida como
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
SERGIO DE OLIVEIRA CHAGAS
, em face da decisão monocrática de ID 11656722 proferida por esta relatoria, em que declarou extinta a punibilidade por prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado.

Sustenta o agravante que a referida decisão,
“
foi omissa quanto ao pedido de majoração dos honorários fixados em Primeiro Grau, bem como foi omissa em relação a fixação de honorários Advocatícios pela atuação em Segundo Grau
”
. Por tais razões, requer o provimento do agravo interno.

Manifestação da Procuradoria de Justiça esclarecendo que não possui interesse para tratar da matéria versada no recurso (ID 11995619).

Pois bem.

Foi proferida decisão monocrática por esta subscritora ao ID 11656722 e, contra ela, a defesa apresentou no dia 28/01/2025 petição argumentando que a decisão omitiu-se em analisar o pleito de majoração dos honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau, bem como em fixar honorários pela atuação em Segundo Grau, contudo, explicita a advogada dativa que deixou transcorrer o prazo para opor Embargos Declaratórios por questões de saúde.

Contatou-se que, de fato, o prazo para oposição de Embargos Declaratórios escoou no dia 23/01/2025, pois, conforme preceitua o art. 619 do CPP, o prazo é de 2 (dois) dias e a cientificação foi registrada pelo sistema no dia 21/01/2025.

Contudo, verifica-se que o prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.070 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente com fulcro no art. 3º do CPP) para interposição de agravo regimental não havia escoado.

O agravo regimental é recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator (art. 275 do RITJES c/c art. 1.021 do CPC) e visa devolver ao Colegiado o pronunciamento sobre a decisão recorrida, ao que se conclui que há preenchimento da hipótese de cabimento do presente recurso contra a decisão impugnada.

Portanto, cabível o recebimento da petição como interposição de agravo interno.

Isto posto, passa-se à análise do mérito.

Ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu art. 85, §2º e §8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Friso que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual, parece adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com relação ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, posto que não vincula o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado. (TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, J. 03.11.2021)

Na hipótese vertente, a causídica Dra. Adelaine Medeiros Velano, OAB/ES 24.327, fora nomeada para patrocinar os interesses do apelante em 2023 (ID 9297067, fl. 72), tendo sido fixada na sentença a verba honorária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), pela sua atuação em primeiro grau.

Nesse sentido, verifica-se que, no recurso de apelação, o apelante postulou que a verba honorária pela atuação em primeiro grau fosse majorada para, ao menos, ao montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Diante de tal contexto, insta registrar que a causídica apresentou alegações finais orais (ID 9297077), bem como participou das audiências de instrução e julgamento (ID 9297067, fl. 72 e ID 9297077), que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB.

Assim, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado em sentença não é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso. Assim, majoro para R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) os honorários advocatícios fixados em sentença.

Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pela defensora dativa nomeada para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, observa-se que, de fato, a Dra. Adelaine Medeiros Velano, OAB/ES 24.327, apresentou razões de apelação para reformar a sentença a fim de que fosse declarada a prescrição punitiva com a extinção da punibilidade.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios, à Dra. Adelaine Medeiros Velano, OAB/ES 24.327, nomeada para assumir a defesa do apelante em sede recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
e majorar os honorários advocatícios fixados na sentença para o montante de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), bem como para fixar honorários advocatícios à defensora dativa em razão de sua atuação neste grau recursal, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)